Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706588-93.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SILVIA DENISE DIAS VIANA BOANI EMBARGADO: FERNANDO BOANI PAULUCCI JUNIOR DESPACHO Colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 24 de setembro de 2025 08:56:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora